Tribunal: TJES
Processo: 5002617-72.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002617-72.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: EDIMAR TRAGNAGO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA ES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PJE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por Edimar Tragnago contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/09. O impetrante buscava anular a certidão de trânsito em julgado proferida nos autos da Ação nº 0008777-68.2021.8.08.0024, sustentando que não teria sido intimado da sentença e que o mandado de segurança seria o único meio viável para impugnar tal ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra certidão de decurso de prazo para apelação sem a intimação da parte interessada; (ii) verificar se, na hipótese dos autos, houve efetiva ciência da sentença, nos termos da Lei nº 11.419/06, afastando-se a alegada nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O mandado de segurança não se presta à impugnação de ato judicial quando há recurso próprio cabível, salvo se demonstrada, de forma inequívoca, teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme a Súmula 267 do STF.

5)
A alegação de ausência de intimação não se sustenta diante do registro de ciência da sentença no sistema do processo judicial eletrônico (PJE), o qual presume a regularidade da intimação nos termos dos §§ 1º a 3º art. 5º da Lei nº 11.419/06.

6)
Não houve demonstração de falha sistêmica que comprometesse a efetividade da intimação eletrônica, tampouco prova inequívoca de que os patronos não tiveram acesso ao teor da sentença, circunstância que inviabiliza a configuração de direito líquido e certo.

7)
Diante da inexistência de ilegalidade ou teratologia no ato judicial impugnado, mantém-se a decisão que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança não é cabível contra ato judicial do qual caiba recurso, salvo se demonstrada, de forma inequívoca, teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

2. Presume-se regular a intimação realizada por meio eletrônico quando registrada a ciência no sistema PJE, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/06.

3. A ausência de demonstração de falha técnica no sistema eletrônico afasta a alegação de nulidade da certidão de trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. LXIX e LV; Lei nº 12.016/09, arts. 5º, II, e 10; Lei nº 11.419/06, art. 5º, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 267; STJ, AgInt no RMS 70.784/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/10/2023; STJ, AgInt no RMS 71.403/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 29/08/2023; TJES, MS Cível n. 5005836-64.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 18/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
mandado de segurança

impetrado por
Edimar Tragnago
(Id. 12331356)
,
contra o ato supostamente coator perpetrado pelo
Juiz de Direito da Vara de Acidente do Trabalho de Vitória
que, nos autos do processo nº 0008777-68.2021.8.08.0024, certificou o decurso do prazo para apelação
s
em a intimação do autor.

Sustenta a impetrante, em síntese: (i) o cabimento do mandado de segurança; (ii) não fora intimado da sentença de Id. 47630341, configurando ilegalidade manifesta e lesão a direito líquido e certo do impetrante.

Pois bem.

Prescreve o inc. LXIX do art. 5º da Constituição Federal:
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

A ação constitucional, normalmente utilizada para combater atos administrativos, não é admitida, segundo a literalidade do inciso II do art. 5º da Lei nº 12.016/2009, contra decisão judicial da qual caiba recurso.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais em que não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida
.”
(AgInt no RMS n. 70.784/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

É de se conferir outros precedentes do Tribunal da Cidadania e também desta egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CNH. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pelo recorrente, contra decisão de Juiz de Direito da Comarca de Rosana/SP, que determinara a suspensão da CNH do corréu, ora recorrente, na fase de cumprimento de sentença. III.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante,
mesmo que sem efeito suspensivo
, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal
" (STJ, AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 05/12/2017).IV.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo. V. No caso, em consonância com o previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
. VI. Incidência, in casu, da Súmula nº 267/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Nesse sentido: STJ, RMS 61.763/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/11/2019.VII. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 71.403; Proc. 2023/0165261-2; SP; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; DJE 29/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA – WRIT IMPETRADO EM FACE DE ATO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É uníssono o posicionamento jurisprudencial no sentido de que a utilização do mandado de segurança para impugnação de atos judiciais é excepcional, e depende da demonstração inequívoca da existência de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão impugnada. Precedentes do STJ. 2. Paralelo a isso, o E. Pretório editou o verbete sumular nº 267, segundo o qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
3. No caso, se vislumbra que o impetrante alega como ato coator a demora da juntada do recurso de apelação, a demora na digitalização do processo e pelo MMº. magistrado ter ignorado a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida pelo ora impetrante. Como visto, em relação à demora no andamento processual, a parte impetrante não levou tal fato à análise do julgador, quer dizer, não invocou as razões ora deduzidas mediante, por exemplo, por simples petição. Assim, não se trata de uma decisão judicial eivada de teratologia ou proferida em evidente abuso de poder. 4. Em relação à alegação de que o MMº. magistrado singular ignorou a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça quando denegou a segurança pretendida, o entendimento dominante é de que quando a decisão impugnada não revela teratologia, o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade. 5. Recurso desprovido. (TJES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 5005836-64.2023.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, data do julgamento: 18/10/2023).

Nesse contexto, não havendo excepcionalidade a justificar a impetração de mandado de segurança, forçoso reconhecer a ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, atraindo a incidência do art. 10 da Lei nº 12.016/09:
“A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 10 da Lei nº. 12.016/09,
indefiro a inicial do presente mandado de segurança
.

Defiro o pedido de assistência judiciária em grau recursal, nos termos do art. 98 do CPC.

Publique-se da íntegra
.

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, conforme demonstrado, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à excepcionalidade do mandado de segurança contra atos judiciais, restringindo o cabimento a situações em que se demonstre, de plano, a ocorrência de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder, e desde que não exista outro meio processual apto à correção da ilegalidade apontada.

Tal entendimento visa prestigiar o sistema recursal próprio e a regularidade do trâmite processual, evitando que o
mandamus
se transmude em sucedâneo recursal indevido.

Ainda que fosse o caso de cabimento, na hipótese, o pilar da impetração reside na alegação de nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença proferida na ação originária, ao argumento de que os patronos do Agravante não teriam sido devidamente intimados daquele provimento jurisdicional.

Contudo, uma análise atenta dos autos, em especial da própria petição inicial do mandado de segurança, revela circunstância fática que infirma, de modo contundente, a tese de ausência de ciência.

Ocorre que o próprio recorrente informa e demonstra que o sistema registrou a comunicação mencionada, de modo que, ao consultar o histórico processual, é possível verificar a expedição e ainda, a
ausência de certificação de trânsito em julgado
, é de se conferir:

Ora, o processo judicial eletrônico, regido pela Lei nº 11.419/2006, estabelece no artigo 5º que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensada a publicação em órgão oficial, inclusive eletrônico.

Com efeito, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua ocorrência, ou, caso a consulta não ocorra em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, considera-se esta automaticamente realizada ao término desse prazo, nos termos do §3º do referido artigo.

Assim, se o sistema PJE registrou a "ciência" da sentença na data mencionada, presume-se a regularidade da intimação dos patronos devidamente cadastrados, seja pela consulta direta, seja pelo decurso do prazo legal.

Nesse horizonte, a menos que se demonstre, de forma inequívoca, falha sistêmica que tenha impedido o acesso à informação – o que não comprovado e sequer especificamente alegado com detalhes técnicos –, o registro de ciência pelo sistema PJE goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Por conseguinte, esvai-se o suposto direito líquido e certo à anulação do ato e reabertura de prazo recursal, bem como a alegação de ilegalidade ou teratologia do ato judicial impugnado, pressupostos indispensáveis para o excepcional cabimento do mandado de segurança.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 02-06/06/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões